Tribunal: STF
Processo: HC 262731
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.030.271/SP (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal deferiu ao paciente a progressão para o regime semiaberto, afastando a aplicação retroativa da Lei nº 14.843, de 2024, que alterou o art. 112, § 1º, da LEP, por reputar tratar-se de novatio legis in pejus. Conclui que para os casos anteriores à nova lei, permanece a possibilidade de exigência do exame criminológico, embora não seja obrigatório para progressão de regime, desde que fundamentado, aplicando-se o previsto na Lei nº 10.792/2003 (e-doc. 3). 



    3. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo em execução, provido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual determinou a recondução do reeducando ao regime fechado, condicionando qualquer progressão à realização prévia de exame criminológico (e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STJ.



    5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a exigência de exame criminológico, com fundamento na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura hipótese de novatio legis in pejus, de aplicação retroativa vedada pelo art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do habeas corpus, mas não afastou a plausibilidade da tese defensiva. Refere ao direito do paciente à progressão de regime, uma vez atingido, em 06/09/2025, o lapso temporal para o regime aberto. Afirma configurar-se constrangimento ilegal na manutenção do paciente em regime mais gravoso do que aquele previsto pelo cálculo da pena, impondo-se o seu imediato enquadramento no regime aberto e a expedição de alvará de soltura. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão da Corte estadual. No mérito, busca a recondução do paciente ao regime semiaberto e a progressão ao aberto, com a expedição de alvará de soltura. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, deu provimento ao recurso para determinar a recondução do paciente ao regime fechado, condicionando eventual progressão à realização de exame criminológico. No pronunciamento, a Corte estadual destacou que a discussão sobre a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 era irrelevante para a solução da controvérsia, diante das peculiaridades do caso (e-doc. 5, p. 3). Assinalou que o sentenciado cumpre pena superior a 11 anos de reclusão, em razão de condenações por crimes graves – roubos majorados, furto qualificado e corrupção de menores –, praticados com violência e grave ameaça à pessoa (e-doc. 5, p. 3). Acrescentou que, além da longa pena a expiar, o paciente ostenta histórico prisional desfavorável, com registro de faltas disciplinares em 21/03/2022 e descumprimento de condições do livramento condicional em 15/10/2022 (e-doc. 5, p. 4). Entendeu, assim, imprescindível a realização do exame criminológico como única forma de aferição adequada do requisito subjetivo, reputando insuficiente o simples atestado de bom comportamento carcerário para atestar a absorção da terapêutica penal. O acórdão ficou assim ementado: 



     



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. Recurso do Ministério Público diante de decisão que deferiu o benefício sem a realização de exame criminológico. Princípio da irretroatividade da lei mais gravosa. Discussão sobre a incidência do artigo 112, § 1º, da LEP, com a redação introduzida pela Lei nº 14.843/2024, desimportante para o julgamento da causa. Recorrido condenado por roubos majorados, furto qualificado e corrupção de menores o primeiro, revestido de violência e grave ameaça à pessoa. Situação que, além da longa pena ainda a expiar, EXIGE maior cautela na aferição do mérito. Insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário. Agravo provido para se determinar a imediata recondução do sentenciado ao retiro fechado, sob o qual permanecerá até que se observe o requisito subjetivo aquilatado por exame criminológico” (e-doc. 5; grifos nossos). 



    10. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ, por entender ausente flagrante ilegalidade, reconhecendo que a determinação do exame criminológico apoiou-se em histórico prisional desfavorável do paciente, com faltas disciplinares recentes e descumprimento de condições do livramento condicional (e-doc. 8, p. 4).



    11. De fato, é relevante o argumento de que a Lei nº 14.843/2024, ao impor a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência, por configurar novatio legis in pejus, insuscetível de retroatividade. Contudo, tal circunstância não afasta a possibilidade de que a realização do exame seja determinada com base em fundamentação idônea, voltada à aferição das condições subjetivas necessárias à progressão. Em outras palavras, a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 não impede que, mediante motivação adequada, o Juízo da execução penal, nos termos da Súmula Vinculante nº 26, determine a submissão do apenado ao exame criminológico, inclusive em relação àqueles que já cumprem pena por fatos praticados antes da entrada em vigor da referida lei. Nesse sentido, exemplificativamente, cita-se o seguinte precedente:



    EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE nº 1.531.639-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/04/2025, p. 30/04/2025; grifos nossos)



    12. Conforme se depreende da leitura do acórdão proferido pela Corte estadual, foram expostos fundamentos idôneos para a determinação do exame criminológico. Assim, à luz do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante, restou adequadamente motivada a necessidade da medida, considerando-se a gravidade concreta dos delitos praticados, o período de pena a cumprir e as faltas disciplinares registradas no curso da execução penal. Nessa linha: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 199.901-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos)



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator